Tribunal: STF
Processo: ARE 1344307
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto por Maria Isabel Costa de Lima contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ela apresentado, em face de acórdão assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ENTENDER PELA DECADÊNCIA. APELAÇÃO DA CANDIDATA. CASO EM QUE O INSTITUTO APLICÁVEL É O DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PRAZO DE CONTAGEM DE ACORDO CO A TEORIA DO ACTIO NATA. SOMENTE COM A VIOLAÇÃO DO DIREITO É QUE NASCE A PRETENSÃO. PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DAS NOMEAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS QUE FORAM NOMEADOS APESAR DE TER COLOCAÇÃO POSTERIOR À DA AUTORA. NOMEAÇÕES PROMOVIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA EXERCER O CARGO DE PROFESSOR. CASO EM QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS. TESE DE PRETERIÇÃO REJEITADA TAMBÉM POR ESTE FUNDAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 



    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 37, II e IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, “[…] apesar da existência de candidatos devidamente aprovados no certame e ainda não nomeados, o Estado de Alagoas vem promovendo diversas contratações, em caráter precário, de servidores para exercer as mesmas funções dos recorrentes, como no caso dos monitores, da mesma maneira em que houve contratação de aprovadas em classificação posterior a da recorrente”. 



    Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário “[…] para o fim de reconhecer a preterição dos candidatos cometida pela Administração Pública e nomear o recorrente para que ele tome posse do cargo para o qual fora classificado e preencheu todos os requisitos [...]”. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311/PI, ministro Luiz Fux, Tema n. 784, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação: 



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (com meus grifos)



    Conforme o acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu pela inexistência de provas que demonstrem a alegada preterição da recorrente, ou mesmo o surgimento de novas vagas durante a validade do certame, não restando configurada, portanto, nenhuma das hipóteses de direito subjetivo à nomeação da candidata.



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Isso porque, é de fácil percepção que as nomeações operadas através dos Decretos n. 10.532 e Decreto 10.533, ambos de 4 de março de 2011 (fl. 14), foram promovidos por força de decisão judicial, consoante consta nos próprios atos de nomeação, eis que fazem menção aos processos que tramitaram perante a 18º Vara Cível da Capital […]. 



    Desse modo, tendo sido as referidas nomeações promovidas por força de decisão judicial, não se configura a preterição alegada pela autora. [...] 



    Ademais, no presente caso, a candidata não comprova a existência de cargos vagos criados por lei para justificar a preterição. 



    Em outra palavras, não basta a comprovação de eventual contratação precária para o exercício das mesmas funções do cargo efetivo, mas também a prova de que, dentro dos cargos do ente público, existam cargos efetivos vagos, devidamente criados por lei própria.”



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos o que atrai a incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido, vejam-se o seguinte precedente: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS A SEREM PREENCHIDOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PESSOAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DA SITUAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE HOUVE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao entendimento de que existem cargos vagos a serem preenchidos, bem como de que houve a contratação de servidores comissionados e temporários pela Administração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, e seria imprescindível a análise de norma infraconstitucional local (Lei Estadual 15.745/2006), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF.



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator